Tribunal: TJPA
Processo: 0801556-16.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9977 - Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801556-16.2023.8.14.0201

APELANTE: ROSIDALVA SANTOS

APELADO: AGENTE DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DE ADOLESCENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL APÓS O HORÁRIO PERMITIDO, DESACOMPANHADO DE SEUS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DOTADO DE FÉ-PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O auto de infração lavrado por comissário da infância e juventude em face de proprietário de estabelecimento, em decorrência do descumprimento das disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, constitui-se em documento público, merecendo fé pública, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta e inequívoca em contrário do que nele consta. Precedente do STJ.

2. Na hipótese dos autos a ação fiscalizatória dos Agentes de Proteção da Infância e da Juventude Distritais de Icoaraci detectaram a presença do menor no interior de estabelecimento comercial, situado no Distrito de Icoaraci, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de infração.

3. Constatado pelos agentes a presença de adolescente no interior do estabelecimento autuado e ingerindo bebida alcoólica, é de se confirmar a sentença que aplicou a penalidade administrativa no patamar de três salários mínimos, não se revelando exorbitante o valor da multa, uma vez que aplicada no mínimo legal.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801556-16.2023.8.14.0201.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e nego-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ROSIDALVA SANTOS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci que, nos autos da
AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 0801556-16.2023.8.14.0201
, aplicou-lhe multa de três salários-mínimos vigentes.

Na origem, cuida-se de Auto de Infração lavrado por Agentes de Proteção vinculados à Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, os quais, no dia 27 de março de 2023, por volta das 23:25 hora, adentraram no estabelecimento denominado BARRACA POINT DOS AMIGOS, localizado no Distrito de Icoaraci. Segundo consta no relatório por eles produzido, no referido local houve a constatação de que o H .S.T. estava acompanhado de um amigo maior de idade, consumindo bebida alcóolica, sendo a responsável pelo estabelecimento autuada pela aludida infração prevista no artigo 81, II, c/c 258-C da Lei nº 8.069/90.

Decorrida a instrução, o Juiz de origem julgou subsistente o Auto de infração Administrativa e, por consequência, aplicar à autuada multa no importe de 3 (três) salários mínimos.

Inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, a autuada interpôs a presente Apelação, e após breve explanação dos fatos, argumentou fundamentos a respeito da ausência de sua responsabilidade administrativa.

Argumentou que não vendeu bebida alcoólica ao adolescente discriminada no Auto de Infração, bem como, se encontrava no interior do estabelecimento, ao passo que o jovem se encontrava em uma mesa posta ao lado de fora, não possuindo controle da área externa.

Prossegue afirmando, ser exorbitante o valor da multa imposta no montante equivalente a três salários mínimos.

Postula o conhecimento do recurso em por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão agravada e a insubsistência do auto de infração.

Opostas Contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações tecidas, argumentando, em suma, que o Auto de Infração produzido evidência de forma robusta a infringência das normas legais, bem como que, ao contrário do afirmado, a multa não se revela exorbitante, tendo sido fixada no percentual mínimo previsto em lei.

Prossegue afirmando que a conduta descrita no Auto de Infração importa em violação ao artigo 258 da Lei nº 8.069/90 - ECA, pelo que requer o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto, para que seja mantida a sentença
a quo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise meritória.

Dito isso, tem-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê a responsabilidade do proprietário de estabelecimento pela presença ou consumo de bebidas alcoólicas por crianças ou adolescentes desacompanhados de responsáveis, visando evitar situação de vulnerabilidade e efetivar o princípio de proteção integral, resguardando, assim, os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à liberdade da pessoa em desenvolvimento.

Na hipótese dos autos a ação fiscalizatória dos Agentes de Proteção da Infância e da Juventude Distritais de Icoaraci detectaram a presença da menor H.S.T. no interior de estabelecimento comercial denominado BARRACA POINT DOS AMIGOS, situado no Distrito de Icoaraci, ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que foi lavrado o respectivo auto de infração.

Denoto que a situação se encontra bem delineada e o Auto de Infração evidencia de forma segura que a responsável pelo local foi negligente e omisso ao não exercer o controle e fiscalização do ingresso e permanência de menor, bem como da venda e consumo de bebida alcoólica, conforme imperativo constante do ECA e dos normativos deste Tribunal, senão vejamos:

ECA.

Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

(...)

II - bebidas alcoólicas;

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Portaria Conjunta nº 005/2008, TJPA.

Art. 5º - É Proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

Portaria nº 008/2008/JIJ/GAB.

Art.1º - Não é permitida, na jurisdição desta capital, a entrada e permanência de crianças (pessoa até doze anos de idade incompletos) ou adolescentes (aquelas entre doze e dezoito anos de idade em “Raves”, bares, boates e congêneres, ainda que acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Parágrafo Único ­ Os bares que ofereçam os serviços de restaurante e os restaurantes que realizem shows musicais com serviço de bar aberto ao grande público estarão sujeitos às determinações desta Portaria.

No que tange ao fundamento de que a adolescente não se encontrava no interior do estabelecimento no momento da abordagem não prospera. Com efeito, no decorrer da instrução a própria Apelante admite a presença do adolescente no local, tentando apenas justificar sua falta de fiscalização, com base em argumentos como a compleição física do menor, ou mesmo não ter o visto.

Por derradeiro, é importante frisar que os agentes públicos que realizaram a fiscalização no evento do autuado, gozam de fé pública em suas ações, de modo que há uma presunção de veracidade de suas declarações, o que, portanto, somente poderia ser elidido por robustas provas em contrário, as quais, contudo, não foram produzidas pela defesa.

Logo, uma vez constatado pelos agentes a presença de adolescente no interior do estabelecimento autuado e ingerindo bebida alcoólica, é de se confirmar a sentença que aplicou a penalidade administrativa no patamar em que foi fixada, uma vez que aplicada no mínimo legal, não se revelando exorbitante, senão vejamos:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de
três a vinte salários de referência;
em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

À vista do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como o voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2024